Tribunal: TJDFT
Processo: 0704486-69.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0704486-69.2020.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LAURA NAYARA SOARES FARIAS DESPACHO Esta Presidência, em decisões de ID 39107910 e de ID 43100832, admitiu o recurso especial e inadmitiu o extraordinário, situação última que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Suprema. O STJ negou provimento ao apelo (ID 56592908). O STF devolveu os autos à origem para observância do rito dos precedentes, tendo em vista a afetação do RE 1.366.243 (Tema 1.234), que busca uniformizar a controvérsia “legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS” (ID 56594260). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, o recorrente, nas razões do apelo excepcional, alega que o órgão julgador, embora instado a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não se manifestou sobre a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, bem como o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação do STF a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A019